Tribunal: TJDFT
Processo: 0786252-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0786252-71.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GISELLE DOS SANTOS TOLENTINO DECISÃO Suspendo o curso do processo até o julgamento da revisão do Enunciado n. 027 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (Processo n. 0723907-69.2025.8.07.0016). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.